Tribunal: TJMT
Processo: 1025877-36.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025877-36.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BENTO MARQUES DE AMORIM - CPF: 673.165.651-87 (APELANTE), ALUIZIO CAMQRGO SEVERINO - CPF: 571.629.301-82 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DE FIGUEIREDO - CPF: 005.053.321-59 (APELADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS MOURA GRANDE - CPF: 353.677.921-20 (TESTEMUNHA), CARLITO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 707.761.991-53 (TESTEMUNHA), CLEIDE ROSANA ARAUJO DE MORAES - CPF: 433.114.741-04 (TESTEMUNHA), ALUIZIO CAMQRGO SEVERINO - CPF: 571.629.301-82 (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE REJEITADAS. REPRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO E POTENCIAL INTIMIDATÓRIO CONFIGURADOS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por ter proferido palavras de mal injusto e grave contra policial militar dentro da Central de Flagrantes. A pena foi fixada em 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por multa de 20 dias-multa. A defesa alegou decadência do direito de representação, renúncia tácita da vítima e insuficiência de provas, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência ou de ausência de condição de procedibilidade; (
ii
) examinar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de ameaça; e (
iii
) avaliar a correção da dosimetria e da substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação da vítima foi oferecida no mesmo dia dos fatos, dentro do prazo legal de seis meses (CPP, art. 38), inexistindo decadência. A renúncia de terceira pessoa, estranha à relação processual, não afeta a validade da persecução penal.

O não comparecimento da vítima à audiência preliminar não configura renúncia tácita quando inexistente prova de intimação válida, conforme consignado na ata do ato processual, sendo, ademais, sanado por posterior manifestação expressa de interesse na continuidade da ação.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de representação e prova oral colhida em juízo.

A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica, corroborada por testemunha presencial, constitui meio de prova suficiente à condenação, especialmente em crime praticado de forma direta e sem registro audiovisual.

O conteúdo das expressões proferidas pelo réu (“vou pegar você, vou armar a casinha para você, vou colocar você de joelho”) é inequívoco e idôneo a gerar temor, caracterizando ameaça de mal injusto e grave, consumada
no momento em que
chega ao conhecimento da vítima.

O dolo do agente se evidencia na intenção de intimidar o policial em razão de sua função, não havendo exaltação emocional capaz de excluir a consciência e a vontade de ameaçar.

A dosimetria foi corretamente aplicada: pena-base no mínimo legal, inexistência de agravantes ou atenuantes, e substituição por pena de multa em conformidade com o art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A representação tempestiva da vítima afasta a alegação de decadência e de ausência de condição de procedibilidade.
2.
A palavra da vítima, quando firme e coerente, especialmente em crime de ameaça, constitui prova suficiente para embasar a condenação, se corroborada por outros elementos.
3.
O dolo e o potencial intimidatório configuram-se quando as palavras proferidas são idôneas a causar temor e perturbação à tranquilidade da vítima.
4.
É legítima a substituição da pena privativa de liberdade por multa em crime de menor potencial ofensivo, quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 44, §2º, 59 e 147; CPP,
arts
. 38 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.674.815/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 22.06.2021; STJ, HC 672.523/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 14.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MARCOS VINICIUS DE FIGUEIREDO em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 337915920), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 25 de maio de 2023, por volta das 14h, no interior da Central de Flagrantes desta Capital, o denunciado, ora Apelante, após ser detido em razão de outro entrevero, ameaçou de mal injusto e grave a vítima, o Tenente da Polícia Militar
Aluizio
Camargo Severino, ao proferir as seguintes palavras: "vou pegar você, vou armar a casinha para você, vou colocar você de joelho" (Id. 337915882).

Após regular instrução processual, na qual foi decretada a revelia do acusado (Id. 337915914), sobreveio a sentença condenatória, que fixou a pena em 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-a por pena de multa no valor de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época (Id. 337915920).

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (Id. 337915924). Em suas razões, sustenta, preliminarmente: a) a decadência do direito de representação, argumentando que a vítima original, Sra. Maria Aparecida dos Santos Moura Grande, renunciou expressamente ao seu direito, e que a manifestação posterior do policial militar
Aluizio
Camargo Severino seria tardia e inválida; e b) a ausência de condição de procedibilidade e de justa causa, em virtude do não comparecimento da vítima
Aluizio
à primeira audiência preliminar, o que configuraria renúncia tácita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, sem corroboração por outros elementos probatórios judicializados (Id. 337915924).

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 337915928), rechaçou as preliminares e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória, argumentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Analiso, primeiramente, as questões preliminares suscitadas pela defesa do Apelante.

I - DAS PRELIMINARES

A) Da Inexistência de Decadência e da Irrelevância da Renúncia de Terceiro

A defesa labora em equívoco ao sustentar a tese de decadência do direito de representação. O argumento defensivo se ancora, de forma fundamentalmente equivocada, na premissa de que a renúncia expressa firmada pela Sra. Maria Aparecida dos Santos Moura Grande (Id. 337914883) teria o condão de extinguir a punibilidade em relação ao crime apurado nestes autos. Contudo, uma análise atenta da cronologia e da delimitação dos fatos revela a completa dissociação entre os eventos. O presente feito não versa sobre a suposta ameaça proferida contra a Sra. Maria Aparecida, ocorrida em via pública, mas sim sobre um delito autônomo e posterior, perpetrado contra vítima distinta, o Tenente PM
Aluizio
Camargo Severino, já no interior da Central de Flagrantes, quando o Apelante se encontrava detido em uma cela.

O sujeito passivo do crime de ameaça que fundamenta esta ação penal é, inequivocamente, o agente público
Aluizio
Camargo Severino. Este, por sua vez, exerceu seu direito de representação de forma imediata e tempestiva, no mesmo dia dos fatos, em 25 de maio de 2023, conforme atesta o Termo de Representação Criminal nº 2023.16.206311 (Id. 337914876). Uma vez que a representação foi ofertada dentro do prazo legal de seis meses, estipulado pelo artigo 38 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar da ocorrência de decadência. A renúncia de uma vítima em um contexto fático anterior e distinto não possui qualquer eficácia para obstar a persecução penal relativa a um crime subsequente cometido contra outra pessoa.

Ademais, a alegação de que o lapso temporal para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público acarretaria a extinção da punibilidade carece de qualquer amparo legal. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao classificar o prazo para o oferecimento da denúncia como "prazo impróprio", cujo desatendimento configura mera irregularidade processual, incapaz de gerar a extinção da punibilidade. A sanção para a inércia do órgão acusatório, se injustificada, resolve-se na esfera administrativa ou
correicional
, mas jamais contamina a validade da ação penal, desde que a denúncia seja oferecida antes da prescrição da pretensão punitiva, o que, no caso, está longe de ocorrer.

Portanto, afasto a preliminar de decadência.

B) Da Ausência de Renúncia Tácita em Audiência Preliminar

A defesa invoca, ainda, o Enunciado 117 do FONAJE para sustentar que o não comparecimento da vítima
Aluizio
Camargo Severino à audiência preliminar de 13 de junho de 2023 (Pág. 60) implicaria renúncia tácita ao direito de representação. Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

A aplicação do referido enunciado pressupõe, como requisito lógico e jurídico indispensável, a comprovação da intimação válida e regular da vítima para o ato, com a expressa advertência das consequências de sua ausência. No caso em tela, o próprio conciliador, na ata da referida audiência, consignou expressamente que "não há nos autos nenhuma certidão acerca da intimação ou não da suposta vítima" (Pág. 60). A ausência de prova da regular cientificação do ofendido impede, de forma absoluta, a presunção de seu desinteresse ou de sua vontade de renunciar ao direito de ver o autor do fato processado. A renúncia, mesmo que tácita, é um ato de disposição de direito e não pode ser deduzida de meras conjecturas ou de uma falha do próprio aparato judicial em promover a comunicação processual adequada.

Para corroborar a improcedência da tese defensiva, cumpre ressaltar que, posteriormente, em audiência realizada em 05 de fevereiro de 2024 (Pág. 97), a vítima
Aluizio
Camargo Severino compareceu e, de forma expressa e inequívoca, manifestou o seu desejo de prosseguir com a demanda. Essa manifestação posterior de vontade supre qualquer eventual dúvida que pudesse pairar sobre seu interesse na persecução penal, reafirmando a condição de procedibilidade da ação e afastando em definitivo a tese de renúncia tácita.

Desta forma, rejeito também
esta
preliminar.

Superadas as questões processuais, adentro ao exame do mérito recursal.

II - DO MÉRITO

A) Da Comprovação da Materialidade e da Autoria Delitiva

A defesa sustenta a tese de insuficiência probatória, pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
. Contudo, ao contrário do que alega o Apelante, a materialidade e a autoria do crime de ameaça encontram-se robusta e inequivocamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2023.145393 (Id. 337914873), no Termo de Representação Criminal (Id. 337914876) e, sobretudo, na prova oral produzida em juízo.

A autoria, por sua vez, é inconteste. A vítima, Tenente PM
Aluizio
Camargo Severino, apresentou um relato firme, coeso e harmônico em todas as oportunidades em que foi ouvida. Desde seu depoimento inicial na delegacia (Id. 337914874) até sua oitiva em audiência de instrução (Id. 337915914), narrou com precisão e clareza os fatos, detalhando as ameaças específicas e graves que lhe foram dirigidas pelo réu, de dentro da cela da Central de Flagrantes:
"vou pegar você, vou armar a casinha para você, vou colocar você de joelho"
. A consistência de seu depoimento, isento de contradições, confere-lhe elevada credibilidade.

É cediço que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta de forma segura e em consonância com os demais elementos de prova. No caso concreto, o relato do ofendido não se encontra isolado nos autos. Pelo contrário, é diretamente corroborado pelo testemunho do Policial Militar Carlito César Araújo, que, ouvido em juízo (Id. 337915914, Pág. 182), confirmou ter presenciado o exato momento em que o Apelante, de dentro da cela, proferia as ameaças contra o Tenente
Aluizio
enquanto ambos passavam em frente ao local. A testemunha, embora não se recordasse das palavras exatas em razão do decurso do tempo, foi categórica ao afirmar que "ele fez uma ameaça, sim" e que presenciou o ato.

Adicionalmente, os depoimentos de agentes públicos, como os policiais militares envolvidos na ocorrência, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando, como no caso, estão em harmonia com as demais provas e não há qualquer indício de má-fé, interesse espúrio na condenação ou intenção de prejudicar indevidamente o réu. A defesa não logrou êxito em apresentar qualquer elemento que pudesse descredibilizar os depoimentos dos agentes estatais.

B) Da Tipicidade da Conduta e da Configuração do Dolo

O tipo penal do artigo 147 do Código Penal define o crime de ameaça como o ato de "ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave". Trata-se de um crime formal, que se consuma no exato momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo suficiente que a ameaça tenha potencial para incutir temor, abalando sua tranquilidade psíquica e seu sentimento de segurança.

As expressões proferidas pelo Apelante –
"vou pegar você, vou armar a casinha para você, vou colocar você de joelho"
– ultrapassam, e muito, a linha de um simples "desabafo" ou de palavras ditas em um momento de exaltação, como tenta fazer crer a defesa. Constituem, em verdade, promessas claras e diretas de retaliação, de um mal futuro, injusto e grave, direcionadas a um agente da lei no exercício de suas funções. A gravidade
da ameaça é potencializada pelo contexto em que foi proferida – dentro de uma unidade policial – e pelo histórico criminal do Apelante, que, conforme relatado pela vítima em juízo, foi um fator determinante para que o temor se instalasse. O fato de a vítima ter representado criminalmente de forma imediata e ter manifestado sua preocupação em juízo é a prova cabal do potencial intimidatório da conduta do réu.

O dolo, elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade livre e consciente de intimidar, também restou plenamente configurado. O estado de alteração anímica ou de exaltação do réu, decorrente de sua prisão, não tem o condão de afastar o dolo do crime de ameaça. Ao contrário, tal estado emocional, em muitos casos, é justamente o que impulsiona a intenção de intimidar, como forma de represália ou de oposição à ação estatal. A alegação de que o Apelante estava apenas exaltado não exclui a consciência de sua conduta e a finalidade de amedrontar os agentes que efetuaram sua custódia, sendo a conduta, portanto, plenamente típica, ilícita e culpável.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau revela-se, no que tange à dosimetria da pena, irretocável, tendo sido aplicada com acerto, moderação e em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, agiu com a devida cautela e fundamentação, concluindo pela ausência de elementos negativos que justificassem a exasperação da pena-base. Com efeito, a culpabilidade foi considerada normal à espécie, não foram valorados negativamente os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, e as circunstâncias e consequências do crime não extrapolaram o tipo penal. Diante desse quadro, a fixação da pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção foi medida correta e que se impunha.

Na segunda fase, não foram identificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva em 01 (um) mês de detenção.

Por fim, agiu com acerto a juíza ao operar a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na modalidade de multa, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal. Tal medida mostra-se não apenas extremamente favorável ao réu, mas também perfeitamente adequada e suficiente para os fins de repressão e prevenção do delito, tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, cometido sem
violência real contra a pessoa. A sanção pecuniária cumpre, no caso concreto, sua função pedagógica sem a necessidade de encarceramento, em total harmonia com os princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima do direito penal.

Desse modo, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026